Tribunal: TJSP
Processo: 2143491-07.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão verificada no acórdão por falta de porcentagem expressa dos honorários - Agravo que deu provimento ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado - Corrige-se o vício na decisão embargada, para que os honorários sejam postos como 10% sobre o valor do excesso reconhecido - No mais, inexistência de omissão, mas mero inconformismo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão verificada no acórdão por falta de porcentagem expressa dos honorários - Agravo que deu provimento ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado - Corrige-se o vício na decisão embargada, para que os honorários sejam postos como 10% sobre o valor do excesso reconhecido - No mais, inexistência de omissão, mas mero inconformismo da embargante - Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2143491-07.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e KIRRA INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargada SAMARIS DA CONCEIÇÃO BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos, sem efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143491-07.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 27.393
2
Embargos de declaração no 2143491-07.2018.8.26.0000/50000
Comarca de Santos
Embargante: Kirra Investimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: Samaris da Conceição Barros
Voto no 27.393
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
verificada no acórdão por falta de porcentagem
expressa dos honorários - Agravo que deu
provimento ao pedido de fixação de honorários
advocatícios em favor do advogado do
executado - Corrige-se o vício na decisão
embargada, para que os honorários sejam
postos como 10% sobre o valor do excesso
reconhecido - No mais, inexistência de
omissão,
mas
mero
inconformismo
da
embargante - Embargos acolhidos em parte,
sem efeitos modificativos.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 85/90, que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo
embargante, contra decisão que, nos autos de ação de indenização
em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos
apresentados pela perita judicial, afastando a condenação da
credora em honorários advocatícios.
Aduz o embargante que houve omissão
e contradição no v. acórdão por não constar a porcentagem dos
honorários advocatícios e por não reconhecer o pedido de
condenação à restituição das custas processuais relativas ao
honorário do perito.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143491-07.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 27.393
3
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição,
ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o Tribunal.
No caso dos autos, observo a omissão.
De fato, o v. acórdão não menciona a
porcentagem a ser fixada sobre os honorários advocatícios
correspondentes ao excesso reconhecido.
Assim sendo, corrige-se o vicio de
omissão para que se fixem os honorários à razão de 10% sobre o
valor do excesso reconhecido, remunerando devidamente o
profissional.
Quanto ao mais, não há de se falar em
omissão sobre a restituição das custas processuais do perito, pois
como exposto, a restituição dos honorários periciais não foi objeto
de deliberação pela decisão combatida, sendo assim, esta Corte
não pode se manifestar a respeito sob pena de supressão de
instância.
3. Diante do exposto, meu voto acolhe
em parte os embargos, sem efeitos modificativos.
Galdino Toledo Júnior
Relator